Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702184-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON DE SOUZA AGRAVADO: CARMONA &amp; MARINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por Robson de Souza em face da r. decisão (ID 75567496) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Carmona &amp; Marinho Advogados Associados, rejeitou a impugnação e manteve a penhora em conta da quantia de R$ 3.523,03 (três mil quinhentos e vinte e três reais e três centavos). Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 74546710). Inexistindo recolhimento do preparo do recurso, o Agravante foi intimado para realizá-lo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 75681718). O prazo decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 76092666). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator